Tribunal: STF
Processo: AI 312488
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, IMPUTADO A
PREFEITO, QUE COLOCOU EM DISPONIBILIDADE SERVIDORES
ESTÁVEIS, SEM QUE SEUS CARGOS TIVESSEM SIDO EXTINTOS OU
DECLARADOS DESNECESSÁRIOS.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DA
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o recorrente abalar os fundamentos
da decisão agravada.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente
recorrido interpretou corretamente o § 3º do art. 41 da
C.F., segundo o qual "extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de
serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo."
        Vale dizer, considerou inválido ato do
recorrente, como então Prefeito, que colocou em
disponibilidade certos servidores estáveis, e até
reintegrados judicialmente, sem que os respectivos cargos
tivessem sido extintos ou mediante declaração de sua
desnecessidade.
3.      No que concerne à imposição da suspensão dos
direitos políticos, constante da sentença de 1º grau e
mantida no aresto referido, não decorreu do disposto no § 3º
do art. 41 da C.F., que disso não trata, mas, ao que se
presume, do estabelecido no art. 15, V, c/c art. 37, § 4º,
da Constituição Federal.
        No R.E., porém, não se alegou violação de tais
normas.
4.      E no que respeita à proibição de contratar com o
Poder Público, por 3 anos, o aresto não aponta norma
constitucional ou legal a respeito.
        Nem o recorrente sustenta que uma ou outra haja
sido violada.
5.      E quanto a eventual fundamento legal,
infraconstitucional, ficou precluso, diante do não
seguimento do Recurso Especial, perante o Superior Tribunal
de Justiça.
6.      Agravo improvido.